Tribunal: TJPA
Processo: 0850815-34.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850815-34.2024.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: M M DO FRANGO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível manejada contra sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do descumprimento de ordem de emenda à inicial, consistente na juntada do original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é exigível, para fins de admissibilidade da ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, a apresentação do documento original, especialmente quando a parte alega a suficiência da cópia digital certificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil de 2015 exige fundamentação adequada e individualizada das decisões, sendo vedada a simples repetição dos fundamentos da decisão agravada para rejeitar agravo interno (CPC, art. 1.021, §3º).

A autora foi regularmente intimada para emendar a petição inicial com a juntada do documento original da cédula de crédito bancário, não tendo atendido à determinação judicial dentro do prazo legal, atraindo a consequência prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará entende que a juntada do original da cédula de crédito bancário é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, por se tratar de título executivo extrajudicial com possibilidade de circulação por endosso, conforme art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004.

A existência de cópia digital certificada não supre a necessidade da via original, sobretudo quando o título foi assinado manualmente, exigindo-se maior cautela para evitar riscos de duplicidade e para assegurar a legitimidade ativa do credor.

A ausência de fato novo e a consonância da decisão monocrática com a jurisprudência consolidada da Corte impedem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É imprescindível a juntada do original da cédula de crédito bancário para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, dada sua natureza de título passível de circulação por endosso.

A inércia da parte quanto ao cumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

A validade jurídica do documento eletrônico não afasta a exigência de apresentação do original físico quando o título tiver sido assinado manualmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único, e 1.021, §3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 11, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0004976-80.2014.8.14.0006, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 27.03.2017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0010288-50.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por Banco Itaú Unibanco Holding S/A, em face da decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível de nº 0850815-34.2024.8.14.0301, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do descumprimento de determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação da cédula de crédito bancário original.

O Agravante sustenta que a exigência de apresentação do título original extrapola os requisitos legais previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, segundo o qual bastaria a demonstração da mora para a propositura da ação de busca e apreensão. Defende, ainda, que o processo tramita em meio eletrônico, sendo que os documentos digitalizados, especialmente os dotados de certificação digital pela ICP-Brasil, possuem a mesma força probante do documento original, nos termos do art. 11, §1º, da Lei nº 11.419/2006.

Aduz que a exigência de apresentação física da cédula de crédito bancário desconsidera a presunção de veracidade atribuída aos documentos eletrônicos e diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a execução com base em cópia do título, desde que não haja risco de duplicidade de cobrança.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

Juízo de admissibilidade:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Mérito:

A insurgência recursal dirige-se contra decisão monocrática deste Relator que
negou provimento à Apelação Cível
interposta pela instituição financeira ora agravante, mantendo-se hígida a sentença que
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito
, ante o descumprimento da determinação judicial de emenda da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC), consistente na
juntada do original da cédula de crédito bancário
.

Uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora foi regularmente intimada para emendar a petição inicial, com expressa determinação judicial para que procedesse à juntada da via original da cédula de crédito bancário, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, por força do art. 320 do CPC,
não tendo, entretanto, cumprido a ordem judicial no prazo legal.
Assim, incidiu a consequência prevista no parágrafo único do art. 321 do CPC, qual seja, o indeferimento da petição inicial.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que
a não apresentação da via original da cédula de crédito bancário
, especialmente em ações que se fundam em título executivo extrajudicial e cuja natureza admite circulação, como previsto no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004,
enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nesta direção este E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. AUTOR QUE NÃO EMENDOU A INICIAL NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE DE VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O autor no prazo estipulado deveria emendar a inicial, nos termos estabelecidos pelo Juízo Singular, restando, portanto ele inerte, correta a aplicação do parágrafo único do art. 284 do Código de Processo Civil, o qual impõe a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial. II- A cédula de crédito precisa ser exibida em sua via original, eis que se trata de título negociável e transmissível por endosso, que por ser passível de circulação, mostra possível sua tranferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial. III- voto no sentido de conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, mantendo in totum a sentença apelada. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0004976-80.2014.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. JUNTADA
ORIGINAL
. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É indispensável a juntada aos autos da
cédula
de
crédito
bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04. 2. Necessidade da juntada da
via

original
da
cédula
de
crédito
bancário. 3. Recurso Conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0010288-50.2017.8.14.0000 AGRAVANTE: ERNESTO DA SILVA LOPES ADVOGADO: JULLY CLEIA FERREIRA OLIVEIRA, OAB/PA 15.903; EDERSON ANTUNES GAIA, OAB/PA 22.675 AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A ADVOGADO: SÉRGIO SCHULZE, OAB/PA 23.524-A RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

Ademais, a mera alegação de que o documento eletrônico possui validade jurídica não é suficiente para afastar a exigência de apresentação do original físico, uma vez que o contrato em questão foi assinado manualmente, conforme ID 27865336,

exigindo-se precauções adicionais para prevenir a duplicidade de execuções e assegurar a legitimidade ativa da instituição financeira.

Outrossim,
não se configura formalismo excessivo
, mas sim
observância aos requisitos legais de admissibilidade da demanda
, especialmente quando já houve oportunidade processual para saneamento do vício, regularmente comunicada à parte, sem que tenha sido atendida.

Não havendo fato novo que justifique a reconsideração da decisão monocrática, e estando esta devidamente fundamentada em jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
não há motivo para reforma
.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/11/2025